Tribunal: TJDFT
Processo: 0745838-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.; Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI; e IRB − Brasil Resseguros S.A., contra pronunciamento exarado pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 72692111 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelos agravantes em desfavor de MMX Modas Ltda. e Duk Jun Lee, processo n. 0030239-56.2016.8.07.0001, manteve, por seus próprios fundamentos, ato judicial catalogado no Id 71752177 do processo de referência, e postergou a análise do requerimento de penhora eletrônica via SisbaJud e RenaJud de bens da filial da agravada MMX Modas Ltda com fundamento na pendência de citação, por carta precatória, do executado Duk Jun Lee. Ressaltou a possibilidade de pagamento do débito e, por essa razão, não decidiu o requerimento de penhora formulado pelos agravantes. Em razões recursais (Id 20590221, p. 3-13), sustentam os agravantes, em suma, que o procedimento adotado pelo i. juízo de origem, ao abster-se de decidir a respeito dos vários pedidos de pesquisa de ativos formulados contra a filial da agravada MMX Modas Ltda., pelo sistema SisbaJud e RenaJud, configura verdadeiro indeferimento do pedido, razão pela qual é cabível a interposição do agravo de instrumento. Em sequência, as agravantes fazem breve escorço histórico da lide, noticiando tratar-se de execução de título extrajudicial decorrente de débitos locatícios relativamente ao contrato de locação da loja de uso comercial (LUC) n. 249-D/E, no ParkShopping. Afirmam, após a citação da empresa executada MMX Modas Ltda. (Id 29475665, p.1), terem sido feitas pesquisas em nome dessa devedora nos sistemas conveniados, mas sem êxito. Por isso, pleitearam novas consultas por meio dos sistemas SisbaJud e RenaJud com o CNPJ, desta vez, da filial da pessoa jurídica devedora (Id 29475674, p. 4). Dizem ter o juízo de origem indeferido o requerimento em razão da busca anterior no BacenJud, mas, por cooperação, autorizou a pesquisa no sistema e-RIDF (Id 29475677, p. 1), também malsucedida. Eles alegam haver peticionado para esclarecer deveria a consulta ser realizada em nome da filial da empresa MMX Modas e, por esse motivo, reiteram a diligência no Id 29475679, p. 4. Aduzem terem sido os autos encaminhados para digitalização e, após seu retorno, não houve decisão do juízo a respeito do pedido, o que motivou a formulação de novo requerimento ao Id 51997412, p. 1 do processo de referência. Contudo, mais uma vez, nada disse o juízo a respeito, se limitando a abordar aspectos relativos à expedição da carta precatória para citação do agravado Duk Jun Lee (Id 62366752 do processo de referência). Alegam as agravantes o cumprimento as determinações para expedição da referida precatória e, mais uma vez, reiterado o pedido de pesquisas no CNPJ da filial da MMX Modas (Id 64266992, p. 2 do processo de referência). Afirmam que, após, sobreveio decisão que, mais uma vez, nada tratou a respeito do pedido (Id 67242140 do processo de referência). Intimados a indicar a documentação necessária à instrução da carta precatória, alegam novamente a reiteração do pedido de pesquisas (Id 70984426 do processo de referência), entretanto, o juízo de origem se limitou a afirmar a desnecessidade da medida e determinou fosse aguardada a devolução da carta precatória de citação do executado Duk Jun Lee (Id 71752177 do processo de referência). Mencionam, ante a ausência de decisão pelo deferimento ou indeferimento da diligência, terem mais uma vez peticionado para o juízo se manifestar expressamente sobre o requerimento de penhora, mas este se limitou a somente afirmar manter a decisão de ID 71752177 por seus próprios fundamentos (Id 72692111 do processo de referência), sem se pronunciar expressamente sobre o pedido há tanto formulado nos autos. Bradam requerer a realização de pesquisas desde 2018 (Id 29475674, p. 6 do processo de referência), sem, contudo, uma resposta satisfatória. Aduzem restar claro o indeferimento da diligência solicitada, pois, ao condicioná-la à citação do executado Duk Jun Lee e ao retorno da precatória, o magistrado posterga indevidamente a análise do pedido. Sustentam ser a dívida entre matriz e filial solidária e o ato judicial agravado se mostrar contrário ao disposto no art. 275 do Código Civil, norma elaborada para conferir maior efetividade ao processo de execução e à recuperação do crédito devido ao credor. Alegam também serem os executados MMX Modas Ltda. e Duk Jun Lee devedores solidários da obrigação em razão do disposto no item 4.1 do aditamento contratual firmado em 18/11/2009 (Id 29475656, p. 46), de maneira que podem, portanto, responder individualmente pela integralidade da dívida, na forma do art. 264 do Código Civil, o que justificaria a penhora contra a parte já citada por meio de sua filial. Prosseguem, aduzindo ser possível a realização de atos expropriatórios contra o executado citado, nos termos do art. 854 do CPC. Sublinham que, após a realização de diligências contra a executada MMX Modas Ltda., feitas com base no CNPJ da matriz (n. 09.012.616/0001-57), requereram a realização das pesquisas no CNPJ da filial (n. 09.012.616/0006-61), o que é permitido dado a unidade patrimonial existente entre matriz e filial da mesma pessoa jurídica. Em sustento à alegação, indicam os Acórdãos 1212989, 1190148, 1129653, 1240670, 1219481 e 1187910 deste e. TJDFT. E, com fundamento nos argumentos articulados e em preocupação com a dissipação de bens, buscam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a realização de pesquisas junto aos sistemas SisbaJud e RenaJud no CNPJ da filial da executada MMX Modas Ltda. (n. 09.012.616/0006-61). No mérito, pugnam pela reforma do pronunciamento hostilizado, para confirmar a tutela requerida, a fim de deferir a busca por ativos nos sistemas SisbaJud e RenaJud em nome da filial da executada MMX Modas Ltda., citada no processo de execução em andamento. Preparo recolhido (Id 20590222, p. 1/2). É o relato do necessário. Decido. O recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. O ato judicial determinador de se aguardar a devolução da carta precatória de citação do coexecutado Duk Jan Lee para somente depois verificar a necessidade da penhora de ativos da filial da devedora MMX Modas Ltda. Nada deliberou sobre a diligência requestada, embora reiteradamente solicitada pelos agravantes. Sem conteúdo decisório, o pronunciamento judicial arrostado expressa simples impulso oficial ao orientar aos agravantes, como exequentes, se aguardasse a citação do outro executado para somente então apreciar e decidir o requerimento de renovação de pesquisas por ativos penhoráveis e o cabimento em nome da filial da sociedade empresária executada. Confira-se o inteiro teor do ato judicial (Id 71752177 do processo de referência): Observo que, não obstante a citação da executada MMX MODAS LTDA, o devedor DUK JUN LEE não foi citado. É bem verdade que, após a citação do primeiro executado, há a possibilidade de pagamento do débito no prazo legal, o que dispensaria a penhora requerida ao ID 64266992. Desse modo, por ora, aguarde-se o retorno da carta precatória encaminhada ao ID 71188395. Com o retorno da deprecata, intime-se a parte exequente para se manifestar, devendo requerer o quê lhe aprouver, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença. (grifos nossos) É inegável a falta de deliberação judicial acerca do requerimento de renovação das diligências para localização de ativos em nome da filial da executada já citada. A possibilidade aventada pelo i. juiz de pagamento pelo devedor não citado não implica tácito indeferimento do requerimento de busca por ativos em nome da filial da executada MMX Modas Ltda., porque expressamente relegou o exame do pleito para depois da devolução da carta precatória de citação do coexecutado Duk Jun Lee. Sem conteúdo decisório algum, o despacho de impulso oficial não se amolda à previsão de cabimento do agravo de instrumento descrita no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC[1]. Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203[2] do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado oportuno e conveniente pelo juízo diante da controvérsia fática estabelecida acerca do inadimplemento da obrigação locatícia. Trata-se, evidentemente, de despacho, pronunciamento judicial contra o qual não é cabível recurso, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[3], para realçar o descabimento do agravo de instrumento no caso vertente. Confiram-se julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o tema em debate, inclusive quanto ao não cabimento de agravo de instrumento de ato judicial que apenas determina a citação da parte adversa e posterga a análise de outra questão para depois desse ato: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1235418, 07230014020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ANÁLISE POSTERGADA. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra ato judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que determina a citação do réu e adia a apreciação do pedido de antecipação da tutela para momento posterior à contestação tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1219981, 07178119620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Como o juízo de origem nada resolveu no pronunciamento atacado, sem deliberação, não há decisão para ser hostilizada por agravo de instrumento. Essencial e sensato, portanto, aguardar a tomada de decisão pelo i. juiz para então, se for o caso, confrontar o pronunciamento com conteúdo resolutório pelo recurso cabível. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho que relegou para depois da citação do executado o pedido de renovação de consultas aos sistemas SisbaJud e RenaJud. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[4], c/c o art. 87, inc. III[5], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Anote-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [3] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;